Tribunal: TJMT
Processo: 0000153-88.2012.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000153-88.2012.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONAS DE LEAL - CPF: 052.161.031-12 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDERSON CLEUSON GONÇALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SAUL OLIVEIRA DE ALMEIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CP. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra decisão que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa), do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se há indícios mínimos de autoria para justificar a pronúncia do recorrente; (II) se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes, de forma a justificar sua exclusão na decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, justifica-se a pronúncia do acusado e a sua submissão ao Tribunal do Júri. A materialidade foi confirmada por laudos periciais, certidão de óbito e depoimentos colhidos nos autos. Os indícios de autoria decorrem da confissão extrajudicial do recorrente, corroborada por depoimentos testemunhais, em juízo, e investigações que apontam sua participação ativa no crime.

4. As qualificadoras – motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa – possuem indícios suficientes para serem submetidas ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte admite a exclusão de qualificadoras, na pronúncia, apenas quando manifestamente descabidas, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a análise aprofundada sobre a autoria e as circunstâncias qualificadoras. 2. O decote de qualificadoras na fase de pronúncia é excepcional, admitindo-se apenas quando forem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04/2018; STJ, AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/10/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JONAS DE LEAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, no bojo da Ação Penal nº 0000153-88.2012.8.11.0015, que o pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais,
Jonas de Leal
postula a reforma da decisão de pronúncia, alegando a inexistência de indícios mínimos de sua participação no crime em questão. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras, sob o argumento de ausência de elementos probatórios suficientes para fundamentá-las.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 231144695.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“(...) na madrugada do dia 01 de janeiro de 2012, na Rodovia 163, no Bairro Alto da Glória, em Sinop-MT, JONAS DE LEAL, em conluio com o adolescente Anderson Cleuson Gonçalves da Silva, agindo com manifesto animus necandi, impelido por motivo torpe, mediante crueldade, e a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Saul de Oliveira de Almeida.

Consta também, dos autos do incluso inquérito policial que, na madrugada do dia 01 de janeiro de 2012, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado JONAS DE LEAL facilitou a corrupção do adolescente Anderson Cleuson Gonçalves da Silva de 17 (dezessete) anos, com ele praticando a infração penal acima descrita.

Apurou-se que o denunciado JONAS, juntamente com o adolescente Anderson, saíram para passear pelas ruas após a virada do ano na companhia da vítima Saul Oliveira de Almeida. Relatou-se que em um determinado momento a vítima abraçou o adolescente Anderson visando renovar os votos de amizade porque tinham tido uma briga no passado, no entanto, ao invés de retribuir o abraço, o adolescente Anderson, com manifesto animus necandi, surpreendeu a vítima e lhe arremessou ao chão, momento em que colocou as mãos ao redor do pescoço da mesma e a sufocou. Em seguida, desferiu-lhe diversos golpes utilizando pedras. Relatou-se, por fim, que o denunciado JONAS ao perceber que a vítima não estava morta se apossou de uma pedra maior e desferiu dois golpes na cabeça da mesma, quando então o denunciado e o adolescente deixaram o local.

Cabe ressaltar que decorrido algum tempo, o adolescente Anderson retornou ao local do crime e verificou que a vítima estava morta, e de posse de uma faca desferiu vários golpes na região do pescoço da vítima, e em seguida, jogou o corpo da mesma na vala de escoamento de água pluviais.

Urge salientar que, o crime praticado contra a vitima Saul de Oliveira Almeida ocorreu por motivo torpe, consistente em praticar vingança pois, o adolescente Anderson tinha mágoas da vítima por ter ela tê-lo agredido no passado. Ressalta-se também que a vida da vítima foi ceifada por meio cruel, pois a mesma foi agredida com várias pedradas. Ressalta-se ainda que houve a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que no momento em que Saul abraçou o adolescente Anderson visando renovar os votos de amizade, este efetuou um ataque de surpresa, sem que o ofendido pudesse esboçar qualquer meio de defesa.” (Sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou o recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa), do Código Penal. Por outro lado, declarou extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime de corrupção de menor, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Irresignado, o recorrente busca a reforma da decisão de pronúncia, alegando a inexistência de indícios mínimos que apontem sua participação no crime em questão. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras, sob o argumento de insuficiência de elementos probatórios para fundamentá-las.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do boletim de ocorrência
(Id. 231144188 – Pág. 27/32 e 37/38)
, certidão de óbito
(Id. 231144188 – Pág. 36)
,
Laudo de Pericial nº. 02.05.06.0011-2012
(Id. 231144189 – Pág. 17/35)
, Laudo de Pericial nº 03-01-000416/2012
(Id. 231144189 – Pág. 46/58)

e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

O réu
Jonas de Leal
, em na fase policial, confessou a prática do crime, descrevendo que, na data dos fatos, na noite de 31/12/2011, estava na companhia do menor
Taisson
e seguiram para a casa do adolescente
Anderson
, parando no caminho para comprar cerveja. Relatou que permaneceram na residência de
Anderson
até por volta das 22h e, posteriormente, saíram sem destino certo, encontrando a vítima no trajeto e decidindo andar juntos pelas ruas. Após a virada do ano, dirigiram-se para a casa de
Taisson
, mas este, embriagado, afastou-se do grupo. Próximo à margem da BR-163, o réu, ao olhar para trás, viu
Anderson
segurar o ofendido pelo pescoço até que este caísse ao chão e, em seguida, atirar uma pedra na cabeça da vítima. Ao avistarem um carro, fugiram, mas retornaram ao local, quando o réu perguntou a Anderson:
“Será que ele morreu?”
e, logo depois, golpeou a vítima na cabeça com uma pedra grande por duas vezes.

Relatou, ainda, que, após o crime, foram para a casa de
Anderson
, parando no caminho para tentar remover o sangue de sua camiseta em uma poça de água. Na manhã seguinte,
Anderson
teria confessado ao réu que retornou ao local do crime, onde, utilizando uma faca de cabo branco, desferiu golpes no pescoço da vítima e jogou o corpo em uma vala próxima à rodovia. O réu afirmou, ainda, que não houve premeditação e que decidiu ajudar Anderson na execução do crime para evitar que a vítima sobrevivesse e os denunciasse.

Em juízo, o acusado
Jonas de Leal
negou sua participação no crime, alegando que foi preso unicamente por estar presente no local no momento dos fatos. Afirmou que o autor do homicídio foi o adolescente
Anderson Cleuson Gonçalves da Silva
, que mantinha desavenças com a vítima. Por fim, explicou que, apesar de estar no local, não tentou impedir o crime porque estava alcoolizado, uma vez que haviam consumido bebidas momentos antes na casa do adolescente.

O adolescente
Anderson Cleuson Gonçalves da Silva
, nas duas vezes em que foi ouvido na fase extrajudicial, declarou que, na noite de 31/12/2011, estava sozinho em casa, pois seus pais haviam ido à igreja. Por volta das 21h, recebeu a visita de
Taisson
e
Jonas
, com quem decidiu comprar cerveja para beberem em sua residência. Mais tarde, saíram para comemorar a virada do ano e encontraram a vítima, que foi convidada por
Taisson
para acompanhá-los pelas ruas. Relatou que se sentiu desconfortável com a presença do ofendido, pois já havia sido agredido por ele anteriormente e desconfiava que pudesse estar armado. Durante a caminhada, a vítima tentou se aproximar amigavelmente, mas o declarante reagiu segurando-a pelo pescoço e desferindo socos após ambos caírem ao chão.

Afirmou, ainda, que, após se levantar,
Jonas
se aproximou e disse
“cara ele não está morto”
e, ao ouvir isso, golpeou o rosto do ofendido com uma pedra, enquanto Jonas utilizou uma pedra maior para atingi-lo, afirmando que não queria deixá-lo sofrer.

Após o ataque, correram para a casa de
Anderson
, onde jogaram no computador antes de Jonas ir dormir. Em seguida, o adolescente pegou uma faca de cabo branco, retornou ao local do crime, desferiu golpes no pescoço da vítima e jogou o corpo em uma vala próxima à BR-163. O adolescente justificou sua conduta como uma tentativa de se proteger, alegando que a vítima já o havia agredido anteriormente com o auxílio de outras três pessoas.

O adolescente
Anderson Cleuson Gonçalves da Silva
não foi ouvido em juízo, pois não foi localizado para prestar seu depoimento.

O informante
Mauro Pires da Rosa
, cunhado da vítima, declarou, em juízo, que, na noite de 31 de dezembro de 2011, estava com sua esposa na casa do adolescente
Anderson Cleuson Gonçalves da Silva
em uma confraternização de Ano Novo. Relatou que saiu do local por volta da meia-noite, enquanto a vítima permaneceu na companhia do acusado e do adolescente. Informou que, por volta do meio-dia do dia 1º de janeiro, recebeu a notícia de que seu cunhado havia sido encontrado morto no valetão.

A testemunha
Flademir Alexandre Dalazen
, policial civil, declarou, em juízo, que participou das investigações do crime e recebeu informações de que a vítima havia participado de uma confraternização de Ano Novo com o acusado e o adolescente, que, supostamente, não aceitaram sua presença devido a uma briga anterior, apontada como possível motivação do crime. Relatou que testemunhas indicaram que a vítima e o acusado foram vistos no bairro Alto da Glória momentos antes do fato. Segundo as investigações, o acusado e o adolescente acompanharam a vítima até sua residência e, no trajeto, próximo à rodovia, a atacaram com golpes de pedra na cabeça. O acusado, percebendo que a vítima ainda estava viva, voltou a golpeá-la com uma pedra maior e depois jogaram o corpo em uma valeta. Informou também que, ao chegarem à casa do adolescente, o pai dele admitiu saber que o filho havia feito uma
“cagada”
e ajudou os policiais a colher sua confissão. Por fim, afirmou que, no momento da prisão em flagrante, o acusado confessou o crime, detalhando a dinâmica dos fatos.

Nesse contexto, verifica-se a existência de elementos suficientes para a admissibilidade da acusação. Os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, aliados à confissão extrajudicial do recorrente, indicam sua participação no crime. Durante a fase investigativa, Jonas de Leal confessou ter desferido dois golpes de pedra na cabeça da vítima após constatar que esta ainda estava viva, corroborando as declarações do adolescente
Anderson Cleuson Gonçalves da Silva
, que teria colaborado na prática delitiva.

Ainda que o recorrente tenha negado os fatos em juízo, os elementos constantes nos autos, especialmente a declaração do policial
Flademir Alexandre Dalazen
, prestada em juízo, que se apresenta coerente e coesa, em relação às demais provas encartadas nos autos, configuram indícios suficientes de autoria para sustentar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri pelo crime a ele imputado.

Conclusivamente, tenho que estão presentes indícios suficientes da autoria do recorrente quanto aos crimes que lhes foram imputados, o que inviabiliza o acolhimento da tese de impronúncia, devendo os recorrentes serem submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, ou que se comprove, cabalmente o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras do
motivo torpe
, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
, descritas no § 2º, incisos II, III e IV, do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência das qualificadoras combatidas, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

In casu,
o conjunto probatório produzido revela-se suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora do motivo torpe, haja vista a existência de indícios de que o crime, em tese, foi motivado por vingança, em razão de a vítima ter agredido o adolescente em outras ocasiões, de modo que, a meu ver, deve ser mantida a qualificadora em questão, em face da possibilidade de sua ocorrência, na espécie.

Em relação à qualificadora do meio cruel, verifica-se que o conjunto probatório indica que a vítima foi morta com diversos golpes de pedra na cabeça, circunstância que sugere um intenso sofrimento, justificando, assim, a manutenção da circunstância qualificadora para ser analisada pelo juízo natural quanto a sua procedência, ou não.

Da mesma forma, no que tange à qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, observa-se que os elementos coligidos durante a instrução criminal, também, são suficientes para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora, isso porque, de acordo com as circunstâncias apuradas, há fortes indícios de que a vítima, ao tentar abraçar o adolescente, foi atacada de surpresa por este e, em seguida, golpeada com uma pedra pelo recorrente e pelo adolescente, enquanto já estava caída ao solo, sem que pudesse esboçar qualquer reação defensiva, devendo, portanto, ser mantida a referida qualificadora.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
JONAS DE LEAL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024